Tribunal: STF
Processo: AI 586733
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO.
 CRITÉRIO DE REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ARTIGO 41, II, DA LEI N.
8.213/91. CONSTITUCIONALIDADE.
        A jurisprudência do Supremo se
firmou pela constitucionalidade do art. 41, II, da Lei n. 8.213/91,
que determinou o reajuste dos valores dos benefícios em manutenção
de acordo com as suas respectivas datas e com base na variação
integral do INPC, sem violação dos arts. 194, IV, e 201, § 2º [§ 4º
na redação dada pela EC n. 20/98], da Constituição do
Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.